Tribunal: TJES
Processo: 5012084-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012084-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI PIMENTA MAGESK

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por correntista contra instituição financeira. A autora, pessoa idosa, alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual, induzida a erro por estelionatários que se passaram por funcionários do banco, realizou operações em seu telefone celular, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e na realização de transferências via PIX. O juízo de primeiro grau reconheceu a culpa exclusiva da vítima e afastou a responsabilidade do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos sofridos pela cliente em razão da fraude; (ii) estabelecer se há danos morais indenizáveis decorrentes do ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras na prestação de serviços bancários é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo excepcionada apenas nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º do mesmo artigo.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço quando os dados bancários do consumidor são utilizados por estelionatários para aplicar golpes.

O banco tem o dever de segurança e de fiscalização das transações financeiras realizadas pelos clientes, especialmente quando as operações destoam do padrão habitual de consumo, sendo necessário adotar mecanismos de controle para prevenir fraudes.

No caso concreto, a realização de transferências atípicas e de alto valor, em sequência e no mesmo dia, sem qualquer alerta ou bloqueio da instituição financeira, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

A hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e aposentada, reforça a necessidade de proteção especial, conforme previsto no Estatuto do Idoso e na jurisprudência do STJ.

O dano moral decorre do abalo sofrido pela autora em razão da fraude e do desconto indevido em sua conta bancária, configurando prejuízo extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias quando há falha na segurança e monitoramento de operações atípicas realizadas na conta do consumidor.

A realização de transações financeiras atípicas e de alto valor sem medidas preventivas de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

O dano moral é presumido quando há comprometimento indevido do patrimônio do consumidor decorrente de fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012084-09.2021.8.08.0035

APELANTE:
MARLI PIMENTA MAGESK

APELADO:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (id 11812411) por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S/A, ora Apelad
o, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A parte autora, ora Apelante, ajuizou a presente demanda
objetivando a declaração de inexistência da relação contratual quanto ao empréstimo consignado,
indenização por danos materiais
no valor de R$10.999,00,
devolução de valores
pagos relativos às parcelas do empréstimo consignado e
condenação da ré por danos morais
, na quantia de R$30.000,00.

A autora alegou, em síntese, que em 21/07/2021 recebeu ligação de um golpista que alegava ser funcionário da Instituição Bancária, sendo orientada a fazer diversas operações em seu telefone celular. Posteriormente, notou a realização de duas transferências via pix, nos valores de R$10.999,00 e R$9.000,00, bem como a realização de um empréstimo consignado no valor de R$ 9.700,00, parcelado em 54 parcelas de R$ 485,37 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

A sentença foi de improcedência dos pedidos, ao fundamento de que houve culpa exclusiva da vítima, causa excludente da responsabilidade civil objetiva do Banco Banestes.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Nas razões de recurso (id 11812412) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pelo ocorrido - falha na prestação dos serviços; (2) hipótese de fortuito interno, devendo responder pelos prejuízos causados a correntista.

A questão a ser dirimida no presente recurso é a responsabilidade do banco por danos decorrentes de golpe sofrido pela cliente, que forneceu seus dados bancários a terceiros.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado no verbete n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) -
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, respondendo independentemente de culpa. Contudo, o § 3º do mesmo artigo prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E
m relação a fraudes bancárias, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Súmula de n. 479, uniformizou o entendimento de que: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

No caso em tela, a autora alega que foi vítima de um golpe, no qual forneceu seus dados bancários a terceiros que se passavam por funcionários do banco. O banco, por sua vez, alega que houve culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente forneceu seus dados e baixou aplicativo que permitiu o acesso remoto à sua conta.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora, de fato, recebeu ligação de um terceiro que se identificou como funcionário do banco e, seguindo suas orientações, realizou diversas operações em seu telefone celular, incluindo o fornecimento de dados bancários e a instalação de um aplicativo.

As gravações dos protocolos de atendimento indicam que a própria autora transmitiu dados pessoais bancários de sua titularidade, permitindo as operações financeiras contestadas. Além disso, a autora confirmou ter baixado aplicativo a mando dos golpistas.

Na hipótese em julgamento, diversamente do meu posicionamento em outros julgados, a exemplo do Recurso de Apelação n.º 5000515-21.2023.8.08.0009, onde reconheci a culpa exclusiva da vítima pela fraude causada por terceiros - quando a própria correntista fornece seus dados bancários -, aqui a situação narrada pela parte autora demonstra, a meu sentir, responsabilidade da instituição bancária. Explico.

Aliado a responsabilidade do correntista em guardar/zelar pelos seus dados bancários, é
imprescindível ressaltar que, cabe à instituição financeira o dever de fiscalizar as transações realizadas por seus clientes, verificando a idoneidade e a regularidade das operações, a fim de prevenir fraudes e garantir a segurança dos consumidores.

Tal entendimento encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado a responsabilidade das instituições financeiras de implementar mecanismos de segurança robustos e eficazes, capazes de monitorar e identificar transações atípicas, considerando o perfil de consumo do cliente, especialmente no que se refere a valores, frequência e finalidade das operações:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado." (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, idosa, viúva, professora, recebe seu benefício previdenciário junto ao banco réu (R$1.311,92 - id 8938577), sendo por isso, de fácil acesso da instituição financeira as informações referentes aos rendimentos do cliente, bem como de suas movimentações, através dos extratos e produtos adquiridos.

Frise-se que as operações relatadas na inicial, todas realizadas, no mesmo dia (21/07/2021) em sequência, bem como em valores altos, representam um desvio significativo do padrão habitual de consumo da cliente, e estranhos ao seu perfil, sem que a instituição financeira demonstrasse nos autos o contrário.

Ora, não me parece razoável entender que a realização de duas transferências via pix, na sequência, uma no valor de
R$10.999,00 da conta poupança e outra no valor de R$9.000,00 da conta corrente, bem como a realização de um empréstimo consignado no valor de R$9.700,00, parcelado em 54 parcelas de R$485,37 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), esteja dentro do padrão habitual da parte autora.

Tais operações, caracterizadas pela relevância da quantia e pela ausência de qualquer comportamento da autora que a justificasse, deveria ter acionado os mecanismos internos de monitoramento e segurança do banco, com vistas a identificar e prevenir a fraude.

Desta forma, tendo em vista que a falha na fiscalização e no controle de operações atípicas por parte da instituição financeira contribuiu diretamente para a consumação do ato lesivo ao consumidor, se faz necessária a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira.

Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira, passo à análise do pedido de danos morais.

No que diz respeito ao dano moral, a realização de transações bancárias, com envio de pix e contratação de empréstimo, com descontos significativos nas contas do cliente (totalizando quase R$30.000,00), acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por
(1)
danos materiais no valor de R$29.699,00 (vinte e nove mil e seiscentos e noventa e nove reais) e
(2)
danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso (data da prática dos atos ilícitos). Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator